Tribunal: TJMT
Processo: 1006803-72.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006803-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Constrangimento ilegal, Ameaça, Furto Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GLEISSON BARBOSA LINS - CPF: 930.413.491-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILCEIA ESTEVES VIANA - CPF: 012.334.631-28 (VÍTIMA), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), LUZIA OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 229.699.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOCLIDES RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 138.699.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 154-A, §§3º E 4º E ART. 129, §9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS PELA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos crimes envolvendo violência de gênero, o machismo e o sentimento de posse em relação à vítima autorizam a exasperação da pena-base.

A prática do crime de lesão corporal contra mulher, na presença dos próprios filhos, justifica a elevação da pena basilar em virtude da maior reprovabilidade da conduta.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gleisson Barbosa Lins
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do processo nº 1006803-72.2020.8.11.0042, cujos termos condenaram-no às penas de (
i
)
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, em virtude da prática delitiva constante no
art. 154-A, §§3º e 4º, do Código Penal
e (
ii
)
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
por força da prática tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
(ID 161878156).

Inconformado, interpôs recurso de apelação (ID 161878165) e, em suas razões, pugnou pela fixação das penas impostas no mínimo legal (ID 161878167).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 161878171).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 163132675).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Gleisson Barbosa Lins
imputando-lhe as práticas delitivas constantes no art. 155, §4º, II, art. 129, §9º, art. 140, §2º e art. 154, §§3º e 4º, todos do Código Penal (ID 161874872).

A sentença, por sua vez, julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória, condenando o apelante pela prática dos crimes de
invasão de dispositivo informático
(art. 154, §§3º e 4º, CP) e
lesão corporal
(art. 129, §9º, CP).

Tendo em vista que o recurso interposto limita-se à discussão acerca das penas impostas em razão dos crimes dispostos na condenação, o presente voto limitar-se-á à análise dos elementos necessários à compreensão de cada um deles.

De acordo com a inicial acusatória, a vítima
Nilceia Esteves Viana
e o apelante
Gleisson Barbosa Lins
conviveram por 03 (três) anos e da relação adveio uma filha. Menciona, entretanto, que durante os anos de convívio a vítima sofreu diversas agressões físicas e psicológicas do apelante, razão pela qual se separaram.

O órgão acusador relatou que apesar da separação e do apelante ter mudado de casa, as importunações continuaram. No dia 26/08/2020, após uma discussão em que o apelante teria pego o telefone celular da vítima, recusando-se a devolvê-lo, a vítima acionou a polícia militar, ocasião em que o apelante passou a agredi-la fisicamente com socos, chutes, puxões de cabelo e arranhões, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2020.017604-01.

A exordial narrou que “
o aparelho celular foi devolvido apenas no dia seguinte, 27.08.2020. Enquanto estava com o objeto, o denunciado invadiu o referido dispositivo informático, sem autorização da vítima, a fim de obter e vasculhar conversas íntimas dela com conhecidos e amigos e realizou capturas de tela de algumas conversas usando-as para difamá-la, enviando os registros para familiares de Nilseia
” (ID 161874872).

Em vista destes fatos, o apelante foi condenado nos termos já mencionados.

De acordo com suas razões recursais, as penas foram fixadas muito além do mínimo legal sem que fundamentos a justificar a exasperação da reprimenda fossem apresentados.

Sem razão, todavia, conforme passo a expor.

- Da dosimetria da pena referente ao crime de invasão de dispositivo informático (art. 154, §§3º e 4º, CP).

No que concerne ao crime de
invasão de dispositivo informático
(art. 154, §§3º e 4º, CP) o tipo penal prevê pena de
reclusão
abstratamente cominada em
02 (dois) a 05 (cinco) anos
.

Em relação a este delito, o juízo
a quo

valorou negativamente
apenas os
motivos do crime
sob a justificativa de que “
o réu que agiu de forma machista, mesmo ciente de que a vítima não queria reatar o relacionamento, ele procurava saber de sua vida íntima, mostrando-se inconformado com o término. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher
”.

Por força da negativação da mencionada circunstância judicial, o juízo sentenciante elevou a pena no equivalente a
1/6 (um sexto) do mínimo legal disposto no preceito secundário do tipo penal
e fixou a pena basilar em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ou seja, o juízo de primeiro grau não apenas justificou a exasperação da pena-base, como apresentou argumentos idôneos e perfeitamente adequados ao caso concreto, sublinhando que a ação do apelante foi motivada por seu inconformismo com o término da relação amorosa, como também pelo sentimento de posse que nutria em relação à vítima –
o que, nos crimes envolvendo violência de gênero tornam a conduta mais reprovável e justificam a elevação da reprimenda
.

Naquilo que se refere ao
quantum
de aumento da pena, a sentença observou as frações indicadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para alteração da pena-base e adotou aquela que se apresentou como a
mais favorável
ao apelante.

Segundo a Corte da Cidadania, “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.267.265/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Portanto, diante da adoção da fração mais favorável ao agente (1/6 a incidir sobre a pena mínima), nenhum reparo há de ser feito na primeira fase da dosagem da reprimenda.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença da
agravante indicada no art. 61, II,
f
, do Código Penal
(
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
), assim como a
atenuante descrita no art. 65, III, do Código Penal
(confissão).

Entretanto, a julgadora de primeiro grau não realizou a compensação entre as referidas circunstâncias legais, considerando a
atenuante como preponderante, motivo pelo qual fixou a pena provisória em 02 (dois), 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Destarte, inviável qualquer reforma da pena intermediária, pois a reprimenda foi estabelecida com base em interpretação jurisprudencial adequada e favorável ao apelante, uma vez que considerou a preponderância da atenuante sobre a agravante.

Por fim, em razão da incidência da majorante descrita no art. 154-A, §4º, do Código Penal (divulgação de informações privadas aos familiares da vítima) a pena foi exasperada pela metade e firmada, definitivamente, em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
.

Sendo assim, incabível qualquer alteração da pena imposta ao apelante.

- Da dosimetria da pena relativa ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal).

O crime de
lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica
(art. 129, §9º, CP) possui pena em abstrato de
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
.

O juízo de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais valorou negativamente
os motivos
e as
circunstâncias do crime
.

Naquilo que concerne aos
motivos do crime
, a sentença pontuou novamente que o crime de lesão corporal, a exemplo do delito de invasão de dispositivo informático, foi praticado em virtude de ação machista e motivado por seu inconformismo com o término da relação amorosa, como também pelo sentimento de posse que nutria em relação à vítima –
o que, nos crimes desta espécie, tornam a conduta mais reprovável e justificam a elevação da reprimenda
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a sentença destacou que “
sopesam contra o réu, principalmente por ter cometido o crime na presença de sua filha menor de idade, uma criança em pleno desenvolvimento e que teve que passar por uma experiência dolorosa e traumatizante ao presenciar sua mãe sendo agredida pelo seu próprio pai – uma imagem que marcará a infante por muitos anos de sua vida
”.

Com absoluta razão a sentença.

O fato de o crime de lesão corporal ter sido praticado pelo apelante na presença de sua própria filha, menor de idade, que viu sua genitora ser agredida pelo próprio pai autorizam a elevação da reprimenda. É de se sublinhar que em qualquer contexto a agressão praticada contra uma mãe será traumatizante para o filho que presencia o fato, todavia, os traumas e dores desta conduta serão ainda mais severos quando o agressor for o próprio pai do infante. Não é por outra razão que se aponta na doutrina “
as relações do autor com a vítima etc
” como elemento a ser aferido nas
circunstâncias do delito
(SANTOS, Juarez Cirino.
Direito Penal
. 5. ed. Floranópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 525).

Sublinhe-se que para o crime de lesão corporal, a sentença também utilizou a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para elevação da reprimenda e a fixou em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção –
o que se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência a respeito deste tema, conforme destacado anteriormente com base no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.267.265/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023
.

Portanto, indevida qualquer alteração da pena-base.

Por fim, a sentença reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 1/6 (um sexto). Inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, a reprimenda referente ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal foi fixada,
definitivamente
, em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Sendo assim, tem-se que a dosagem da pena realizada pelo juízo de primeiro grau não comporta qualquer modificação, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023